Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tribunal do júri. Homicídio qualificado. Personalidade. Confissão qualificada. Soberania dos veredictos. Dosimetria da pena. Manutenção da sentença. Recursos não providos.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela Promotoria de Justiça e pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF que condenou o acusado por homicídio qualificado, fixando a pena definitiva de 18 anos e 9 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena deve ser agravada, com valoração negativa da personalidade e afastamento da atenuante da confissão; e, (ii) estabelecer se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e se a dosimetria deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da personalidade exige elementos técnicos e concretos, como laudos criminológicos ou psiquiátricos. Inexistentes tais documentos, é indevida a majoração da pena com base em presunções subjetivas.

4. A utilização de antecedentes para desabonar simultaneamente a personalidade configura bis in idem, vedado pelo Tema Repetitivo 1.077 do STJ, que autoriza seu uso apenas como antecedentes criminais ou a reincidência.

5. A confissão qualificada, ainda que acompanhada de versão exculpatória, constitui confissão para fins do art. 65, III, “d”, do CP, devendo ser reconhecida como atenuante.

6. A compensação integral entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da confissão é admitida pela jurisprudência do STJ por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes (art. 67 do CP).

7. A decisão do Júri só pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando a tese acolhida tem respaldo mínimo no conjunto probatório e foi objeto de contraditório.

8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima — surpresa — foi sustentada em plenário e acolhida soberanamente pelos jurados, inexistindo arbitrariedade que autorize anular o veredito.

9. A avaliação negativa da culpabilidade é idônea quando fundada na quantidade excessiva de golpes desferidos na vítima, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta, segundo entendimento pacífico do STJ.

10. As consequências do crime extrapolam o resultado típico quando demonstrado o impacto excepcional sobre a família da vítima — único provedor, esposa e três filhos pequenos e danos emocionais graves — legitimando sua valoração negativa.

IV. dispositivo

11. Recursos não providos.